Tribunal: TJDFT
Processo: 0724300-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724300-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO BATISTA PEREIRA AGRAVADO: MARILIA DE AQUINO TERRA D E C I S Ã O Por intermédio de Ofício entre os órgãos julgadores (ID 28205903), noticia-se a prolação de decisão nos autos de onde extraído o presente recurso, determinando o levantamento dos valores retidos a título de imposto de renda da agravada, objeto do presente recurso. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador